Tribunal: TJDFT
Processo: 0745648-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745648-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JAIR CARAFINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA COM BASE NO ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DA ACP. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002. 2. Da leitura da contestação (ID 135206377 – autos de origem) e das impugnações aos laudos periciais (ID 166249374 e ID 171533482 – autos de origem), identifica-se que o agravante/executado não pleiteou a fixação de juros de mora com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97. Inclusive, a sentença não decidiu sobre esse tema. Portanto, por se tratar de inovação recursal, não deve ser objeto de conhecimento. Recurso parcialmente conhecido. 3. O c. STJ determinou que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública” (EDcl no RE 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 4. Muito embora o primeiro laudo pericial apresentado não tenha seguido a orientação acima, após a impugnação do agravante/executado, o perito judicial retificou seus cálculos, esclarecendo, no segundo laudo, ter considerado as parcelas efetivamente pagas pelo mutuário para apuração do saldo credor em favor do exequente/agravado. Esse fato foi reputado hígido pelo Juízo de origem. 5. Registra-se incumbir à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações registradas no laudo acostado aos autos, não se limitando à alegação genérica de que não foram considerados todos os abatimentos ofertados. 6. Se o laudo pericial adotou 21/7/1994, data da citação na ação civil pública, como termo inicial para incidência dos juros de mora, constata-se a observância do decidido no REsp n. 1.361.800, o qual consolidou a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Logo, inviável a adoção, como termo inicial dos juros de mora, a data da citação da ação de liquidação de sentença ou do cumprimento individual. 7. Se o procedimento de liquidação assume cunho litigioso, é cabível, de forma excepcional, a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho exercido pelos patronos da parte vencedora, como garante o art. 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Precedentes do c. STJ e desta e. Corte. 8. Observa-se que a fase de liquidação se caracterizou por verdadeiro cunho litigioso, com o exercício de contraditório, interposição de recursos, além de dilação probatória para dirimir as controvérsias dos cálculos apontadas pelas partes. Dessa maneira, a liquidação sobejou o seu caráter meramente procedimental, exigindo a atuação ativa dos patronos envolvidos, o que autoriza a fixação, de forma excepcional, dos honorários de sucumbência, com o propósito de remunerar o serviço prestado nos autos pelos patronos da parte vencedora. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação dos juros de mora a partir da citação na ação individual; b) artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando a validade dos documentos apresentados pelo insurgente nos autos da liquidação de sentença. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 57131640). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigo 240 do Código de Processo Civil. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.370.899/SP (Tema 685/STJ), firmou o entendimento no sentido de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, nesse ponto, e que o acórdão impugnado está em harmonia ao entendimento da referida Corte de Justiça, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005